Tribunal: STF
Processo: MS 37223
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 36.558.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.
3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas.
4. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Douglas Policarpo contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 36.558. A decisão colegiada negou provimento aos embargos de declaração opostos. Assentou ser desnecessária a intimação do recorrente para complementar as razões recursais quando da conversão de embargos de declaração em agravo interno naqueles casos em que a peça impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme o disposto nos arts. 1.021, §1º, e 1.024, § 3º, do CPC/2015.
    2. O impetrante narra ter oposto embargos de declaração contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 36.558. Afirma que tais embargos foram conhecidos como agravo interno e assim apreciados, sem que o relator tenha determinado a intimação do recorrente para que pudesse complementar as razões recursais. Diz ter apresentado petição questionando a ausência de abertura de prazo para emenda do recurso, a qual foi recebida como embargos de declaração, restaurando esses desprovidos pelo colegiado. Alega que a falta de intimação para complementar a petição dos embargos de declaração, antes de sua conversão em agravo interno, viola a regra do 1.024, § 3º, do CPC/2015 Argui, ainda, ofensa ao devido processo legal, em especial as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    3. Requer a concessão da ordem, para cassar o acórdão da Segunda Turma proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 36.558, determinando-se novo processamento daquela impetração. Alternativamente, pede a anulação do ato coator impugnado naquele writ. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, paragráfo único, RI/STF). 
    6. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações absolutamente excepcionais, mandados de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, quer as proferidas por seus órgãos colegiados quer as prolatadas monocraticamente por qualquer de seus ministros. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.03.2007, DJe em 08.06.2007)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento.” (MS 26.049 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 06.06.2007, DJe em 24.08.2007) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 27.216 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.09.2008, DJe em 23.10.2009) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.054 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2010, DJe em 06.08.2010) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 30.427 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.05.2011, DJe em 03.06.2011) 
    7. As exceções reconhecidas à regra dizem respeito a casos em que os atos jurisdicionais atacados são irrecorríveis e resta demonstrada a sua inequívoca teratologia. Nesse sentido: 
    Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 26.10.2018, DJe em 09.11.2018)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 05.03.2015, DJe em 25.03.2015)
    8. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções mencionadas. O impetrante pede a declaração de nulidade do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 36.558, que entendeu ser desnecessária a intimação do recorrente para complementar as razões recursais de embargos de declaração conhecidos como agravo interno nos casos em que a peça impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
    9. O ato atacado, porém, não se mostra teratológico. Ao suscitar a nulidade do pronunciamento, o impetrante alega que deveria ter sido intimado para complementar as razões recursais quando os embargos de declaração por ele opostos foram recebidos como agravo interno. O acórdão questionado, contudo, declinou as razões para a desnecessidade da providência. Asseverou que a complementação da petição somente seria imprescindível se os embargos de declaração não impugnassem de maneira específica todos os fundamentos da decisão recorrida, situação em que a conversão em agravo interno se daria com prejuízo ao recorrente, consoante os arts. 1.021, §1º, e 1.024, § 3º, do CPC/2015. Consequentemente, concluiu que a emenda poderia ser dispensada na espécie, uma vez que os embargos de declaração manejados já atendiam aos requisitos do agravo interno em que convertido. Ausente, portanto, qualquer teratologia que autorize o processamento desse mandado de segurança.
    10. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator